Tribunal: TJSP
Processo: 0010679-43.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INEXISTÊNCIA - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO - Admissão aNTERIOR ÀS Leis n° 10.410/71 e 200/74 - ADMISSIBILIDADE.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula no 85 do C. STJ.
2. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de complementação de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual no 9.343/96 e do Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários). Reajuste salarial de 14% concedido no Dissídio Coletivo TST-DC-92.590/2003. Autor vinculado à Estrada de Ferro Sorocabana admitido em 1958. Admissão anterior às Leis Estaduais no 10.410/71 e 200/74. Precedentes desta Corte. Pedido procedente. Sentença reformada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0010679-43.2016.8.26.0602; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de Botucatu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 17/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

Botucatu

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/03/2020

Data de publicação:

17/05/2020

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – FERROVIÁRIO - EXTINTA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA - FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INEXISTÊNCIA - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO - Admissão aNTERIOR ÀS Leis n° 10.410/71 e 200/74 - ADMISSIBILIDADE.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA – FERROVIÁRIO - EXTINTA ESTRADA DE FERRO SOROCABANA - FEPASA – COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INEXISTÊNCIA - REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO - Admissão aNTERIOR ÀS Leis n° 10.410/71 e 200/74 - ADMISSIBILIDADE.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmula no 85 do C. STJ.
2. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de complementação de aposentadoria, nos termos da Lei Estadual no 9.343/96 e do Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários). Reajuste salarial de 14% concedido no Dissídio Coletivo TST-DC-92.590/2003. Autor vinculado à Estrada de Ferro Sorocabana admitido em 1958. Admissão anterior às Leis Estaduais no 10.410/71 e 200/74. Precedentes desta Corte. Pedido procedente. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000195103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010679-43.2016.8.26.0602, da Comarca de Botucatu, em que é apelante CLOVIS
PINHEIRO LIMA NETTO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente), OSWALDO LUIZ PALU, MOREIRA DE CARVALHO E
REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 29.347
APELAÇÃO No 0010679-43.2016.8.26.0602 BOTUCATU
APELANTE: CLOVIS PINHEIRO LIMA NETTO
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Fabio Fernandes Lima
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO

PROCEDIMENTO
COMUM

COBRANÇA

FERROVIÁRIO - EXTINTA ESTRADA DE FERRO
SOROCABANA - FEPASA
COMPLEMENTAÇÃO DE
APOSENTADORIA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO
INEXISTÊNCIA - REAJUSTE SALARIAL
CONCEDIDO EM DISSÍDIO COLETIVO - ADMISSÃO
ANTERIOR
ÀS
LEIS
N°
10.410/71
E
200/74
-
ADMISSIBILIDADE.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda
Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o
próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura
da ação. Súmula no 85 do C. STJ.
2. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças
remuneratórias
decorrentes
de
complementação
de
aposentadoria, nos termos da Lei Estadual no 9.343/96 e do
Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários). Reajuste
salarial de 14% concedido no Dissídio Coletivo TST-DC-
92.590/2003. Autor vinculado à Estrada de Ferro Sorocabana
admitido em 1958. Admissão anterior às Leis Estaduais no
10.410/71 e 200/74. Precedentes desta Corte. Pedido
procedente. Sentença reformada. Recurso provido.
A r. sentença de fls. 899/903, cujo relatório
se adota, reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou extinto o
processo, com resolução de mérito, condenando o autor no pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o,
com a ressalva do art. 98, § 3o, ambos do CPC.
Inconformado apela o vencido objetivando a
reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em síntese, a inexistência de
prescrição de fundo de direito, discorrendo sobre a instituição dos benefícios
de complementação de aposentadorias e pensões, bem como sua admissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
na Estrada de Ferro da Região Sorocabana sucedida pela FEPASA e pela
RFFSA
antes de 31/10/1969, concluindo pela existência do direito ao
recebimento de complementação de aposentadoria, nos termos do dissídio
coletivo no TST-DC-92.590/2003.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual. Anota-se que a Justiça do
Trabalho declinou da competência para conhecer do pedido encaminhando os
autos a Justiça Comum (fls. 251/254).

É o relatório.
Ressalvada a convicção do digno juiz
prolator da r. sentença atacada, assiste razão ao apelante.
Não há falar em prescrição de fundo de
direito. É que, constituída a situação jurídica fundamental e não tendo sido
indeferida expressamente pela Administração a pretensão ou o direito
reclamado, inexiste prescrição nuclear. Cuidando-se de relações jurídicas de
trato sucessivo a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do
STJ.
Afasta-se, pois, a prescrição reconhecida na
sentença e passa-se à análise das demais questões discutidas no processo,
nos termos do art. 1.013, § 4o, CPC.
Depreende-se dos autos que o autor foi
admitido pelo regime da CLT no ano de 1958 na extinta Estrada de Ferro
Sorocabana S/A, companhia que alterou sua razão social para FEPASA, cujo
controle acionário foi transferido à Rede Ferroviária Federal S/A RFFSA, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
por sua vez, teve parte do patrimônio e empregados transferidos à CPTM,
percebendo o apelante benefício de complementação de aposentadoria (fls.
27/29).
Pretende nesta ação a condenação da
Fazenda no pagamento de diferenças remuneratórias na complementação de
aposentadoria, nos termos da Lei Estadual no 9.343/96 e do Decreto no
35.530/59 (Estatuto dos Ferroviários das Estradas de Ferro de Propriedade e
Administração do Estado), em razão do reajuste salarial de 14% concedido aos
ferroviários da Rede Ferroviária Federal RFFSA no julgamento do dissídio
coletivo TST-DC-92.590/2003.
Com efeito, por ocasião da transferência do
controle acionário da Ferrovia Paulista S/A - FEPASA para a Rede Ferroviária
Federal S/A
RFFSA (Lei n° 9.343/96) e da transferência de parte do
patrimônio e empregados daquela à CPTM (Lei Estadual n° 9.342/96), o
Estado de São Paulo se obrigou expressamente a dar continuidade à
complementação de proventos e pensões dos ferroviários, reajustando-os
conforme acordo, convenção ou dissídio coletivo com base na respectiva
categoria. A propósito, eis como se acha redigido o referido dispositivo legal:
“Art. 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito adquirido, a
complementação dos proventos das aposentadorias e pensões, nos
termos da legislação estadual específica e do Contrato Coletivo de
Trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no 'caput' deste artigo serão
suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação própria
consignada no orçamento da Secretaria de Estado dos Negócios dos
Transportes.
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a que
se refere o 'caput' deste artigo serão fixados, obedecendo os mesmos
índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de trabalho,
ou dissídio coletivo na data - base da respectiva categoria dos
ferroviários” (Lei Estadual no 9.343/96).
Entenda-se por ferroviários com direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirido os admitidos até a vigência da Lei Estadual n° 10.410, de 28 de
outubro de 1971, que passou a vedar expressamente a aplicação “dos
preceitos das leis estaduais que concedem a complementação, pelo Estado,
das aposentadorias, pensões ou quaisquer outras vantagens” aos
empregados contratados sob o regime exclusivo da legislação trabalhista (art.
7o, § 3o, no 2).
No caso vertente, como já mencionado, o
autor foi admitido anteriormente à vigência das Leis Estaduais n° 10.410/71 e
no 200/74, fazendo jus, portanto, ao benefício pretendido. A propósito, foi o que
decidiu essa E. Corte no julgamento de caso análogo (Apelação no
0012394-08.2011.8.26.0114, 5a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Fermino
Magnani Filho, j. 08.03.19), cujos doutos fundamentos a seguir transcritos
passam a fazer parte integrante do presente julgado:
“COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS - Pensionistas e inativos do quadro
da extinta FEPASA - Pretensão ao restabelecimento da complementação
de proventos Possibilidade - Lei 200/1974 que resguardou aos servidores
admitidos até a data de sua vigência o direito à complementação de
aposentadoria assegurada pela Lei Estadual no 4.819/58 - Ressalva de
cautela à prescrição quinquenal, preservado o fundo de direito nos
termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça - Apelação provida.
Como dito, os ferroviários, por injunção legal, detém o status de
servidores públicos, submetendo-se, portanto, ao regime jurídico destes,
vindo a receber complementação de aposentadoria ou pensão, no
caso dos seus beneficiários, pela Fazenda Estadual com parâmetro nos
salários dos empregados ainda em atividade.
Nesse passo, os inativos e pensionistas da mesma categoria ou classe
funcional dos ferroviários da ativa devem ser contemplados com as
diferenças advindas de ajustes coletivos.
O § 8o do artigo 40, da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional no 20/98, preconizava que: Observado o disposto
no art. 37. XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos
na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a
remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos
aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive
quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou
função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a concessão da pensão, na forma da lei.
A Lei no 200/74 garantiu, por sua vez, a percepção dos benefícios até
então pagos, desde que o ingresso do empregado tenha se verificado
até a vigência da Lei:
Artigo 1o - Ficam revogadas as Leis n. 989, de 1.o de maio de 1951, 1.386,
de 19 de dezembro de 1951, e 4.819, de 26 de agosto de 1958, bem
assim todas as disposições, gerais ou especiais, que concedem
complementação, pelo Estado, de aposentadorias, pensões e outras
vantagens, de qualquer natureza, aos empregados sob o regime da
legislação trabalhista, da Administração direta e de entidades, públicas
ou privadas, da Administração descentralizada.
Parágrafo único - Os atuais beneficiários e os empregados admitidos até
a data da vigência desta lei, ficam com seus direitos ressalvados,
continuando a fazer jus aos benefícios decorrentes da legislação ora
revogada.
Assim, o autor faz jus à complementação de proventos, decorrente do
processo no TST-DC-92590/2003, relatado pelo Ministro Milton de Moura
França, DJ 30/06/2004, no qual ficou decidido:
DISSÍDIO COLETIVO
FERROVIÁRIOS - REDE FERROVIÁRIA FEDERAL -
REAJUSTE SALARIAL DIFERENCIADO - FUNDAMENTO. Dissídio coletivo em
que se concede 14% (quatorze por cento), a título de reajuste salarial,
tendo em vista que se discutem as perdas acumuladas desde 1998.
Ainda que se considere que a suscitada está em processo de liquidação
extrajudicial, não se pode descuidar da situação dos trabalhadores, que
estão há cinco anos sem nenhum reajuste salarial, e que deve ser
minimizada
no
seu
contexto
econômico-financeiro.
Atento
aos
precedentes da Corte e ao fato de que é longo o período em que os
empregados estão sem reajustes, concede-se o percentual de 14%
(quatorze por cento), a partir de 1o de maio de 2003, incidente sobre os
salários dos empregados ativos, bem como dos aposentados e
pensionistas, nos termos das Leis nos 8.186/91 e 10.478/2002. Esse
tratamento diferenciado se impõe, em relação aos sindicatos que não
firmaram acordo, não só em razão dos precedentes desta Corte, que,
sensível à defasagem salarial de várias categorias, vem concedendo
reajustes mais expressivos, mas sobretudo porque a representatividade
mais significativa, porque externa a vontade da grande massa de
trabalhadores, está no relevante fato de 10 (dez) expressivos sindicatos
não terem concordado com o reajuste de 9% (nove por cento). São eles:
1) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias de São Paulo, 2)
Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Mogiana,
3) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Rio de
Janeiro, 4) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do
Ceará, 5) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias do Rio
Grande do Sul, 6) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
do
Paraná e Santa Catarina, 7) Sindicato dos Trabalhadores em Empresas
Ferroviárias de Belo Horizonte, 8) Sindicato dos Trabalhadores em
Empresas Ferroviárias de Mossoró, 9) Sindicato dos Trabalhadores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana e 10) Sindicato dos
Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Araraquarense. Dissídio
coletivo julgado parcialmente procedente (grifos meus)”.
Observe-se que em 27 de novembro de
2015, a matéria suscitada nos autos foi objeto de apreciação pela E. Turma
Especial da Seção de Direito Público, em sede de Assunção de Competência
na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga,
relatora a eminente Desembargadora Luciana Almeida Prado Bresciani, tendo
o Tribunal de Justiça de São Paulo assentado o seguinte entendimento:
“Apelação Cível Suscitada Assunção de Competência nos termos do
art. 555, § 1o, do Código de Processo Civil Admissibilidade, reconhecida
a relevância da questão de direito, o interesse público e a existência de
divergência entre as Câmaras de Direito Público deste Tribunal.
Ferroviário aposentado da antiga FEPASA
Complementação de
aposentadoria nos termos do art. 4o da Lei no 9.343/96 Pretensão ao
reajuste com equiparação aos ferroviários ativos da Companhia Paulista
de Trens Metropolitanos Impossibilidade, no caso.
Sucessão apenas parcial da FEPASA pela CPTM, por cisão,
compreendendo somente os sistemas de trens urbanos da Região
Metropolitana, conforme art. 2o da Lei no 9.342/96
Incorporação do
restante da malha ferroviária paulista à Rede Ferroviária Federal, nos
termos do art. 3o, com destaque ao § 1o, da Lei no 9.343/96, com
subsequente transferência à FERROBAN no final de 1998
Atuação
paralela de diversos sindicatos de ferroviários no Estado, com celebração
de acordos independentes com as empresas sucessoras da FEPASA.
Obrigação do Estado limitada ao disposto no art. 4o da Lei no 9.343/96,
que determina reajustes respeitando 'os meses índices e datas, conforme
acordo ou convenção coletiva de trabalho ou dissídio coletivo na data-
base da respectiva categoria dos ferroviários', ecoando o art. 193 do
Estatuto dos Ferroviários Definição de categoria paradigma que deve
respeitar a região sindical em que trabalhava o beneficiário. Recursos
oficial e voluntário do Estado de São Paulo providos”.
No caso vertente busca o apelante o
pagamento do reajuste de 14% sobre a complementação de sua
aposentadoria, retroativo a 1o de maio de 2003, concedido aos ferroviários da
Rede Ferroviária Federal - RFFSA no julgamento do Dissídio Coletivo TST-DC-
92.590/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse particular assiste-lhe razão porquanto a
prova pré-constituída demonstra a vinculação do apelante com a Estrada de
Ferro Sorocabana, portanto, filiado ao sindicato de trabalhadores da base
territorial abrangida por aquele dissídio coletivo. Nesse sentido há
precedentes na jurisprudência deste Tribunal:
“PENSIONISTA DE EX-SERVIDOR DA EXTINTA FEPASA - PRETENSÃO DE
RECEBIMENTO DO REAJUSTE SALARIAL DE 14% RELATIVO AO DISSÍDIO
COLETIVO DE TRABALHO TST-DC92590/2003, A PARTIR DE MAIO DE 2003 -
Admissibilidade - Dissídio Coletivo que abrangeu o Sindicato da Estrada
de Ferro Sorocabana - Sentença de procedência da ação mantida -
Precedentes (gm) - Desprovimento do recurso da Fesp e reexame
necessário, acolhendo o inconformismo da autora para manutenção da
procedência
por
outro
fundamento”
(Apelação
no
1018663-25.2017.8.26.0053, 4a Câmara de Direito Público, Rela Desa Ana
Liarte, j. 09.09.19).
“APELAÇÃO CÍVEL. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE BENEFÍCIO. DISSÍDIO
COLETIVO No 92.590/2003. 1. PRESCRIÇÃO. Quinquenal e não do próprio
fundo de direito. Jurisprudência sedimentada pelo C. STJ (Súmula 85). 2.
Pretensão ao recebimento do reajuste de 14% decorrente do Dissídio
Coletivo no 92.590/2003. Possibilidade. O autor era vinculado ao Sindicato
dos Trabalhadores das Empresas Ferroviárias da Zona Sorocabana,
abarcado pelo acordo. Precedentes deste Tribunal de Justiça (gm). 3.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicação do decidido pelo STF no
julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810). 4. Reforma da sentença, para
afastar a prescrição do fundo de direito e julgar procedente a ação. 5.
Recurso provido” (Apelação no 0010522-07.2015.8.26.0602, 12a Câmara
de Direito Público, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 10.09.19).
“PENSIONISTA DE FERROVIÁRIO. Fepasa. Pretensão ao reajuste de 14%
concedido
no
Dissídio
Coletivo
TST-DC-92.590/2003.
Afastada
a
ocorrência da prescrição de fundo de direito. Súmula no 85, do STJ.
Julgamento de mérito, nos termos do Art. 1.013, §4o, do CPC.
Aplicabilidade do entendimento manifestado pela Turma Especial no
julgamento da Assunção de Competência no 0011350-37.2012.8.26.0269.
Comprovada a vinculação territorial do servidor, impõe-se a
procedência da demanda. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0002556-68.2019.8.26.0079, 7a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 29.10.19).
Sobre o principal, observada a prescrição
parcelar, incidirão juros de mora e correção monetária de acordo com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entendimento assentado no julgamento dos Temas no 810 do STF e no 905 do
STJ, diante de seu efeito vinculante (art. 927, III, CPC).
Cuidando-se de condenação de natureza
previdenciária, sobre o principal incidirão juros de mora segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação da Lei no 11.960/09, a partir da citação.
Todavia, no que tange à correção monetária,
inaplicável a Lei no 8.213/91 por se tratar de norma federal não aplicável aos
outros entes federativos. Prevalece, assim, a determinação de atualização
monetária pelo IPCA-E, índice acolhido pelo Colendo STF no julgamento do
Tema no 810.
Por essas razões, dá-se provimento ao
recurso para reformar a sentença apelada e julgar procedente o pedido inicial
condenando o réu no pagamento de diferenças remuneratórias sobre a
complementação de aposentadoria do autor, relativas ao reajuste salarial do
Dissídio Coletivo TST-DC-92.590/2003, nos termos acima especificados, bem
como nos honorários advocatícios, incluindo os recursais, fixados no
percentual mínimo das faixas do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o, 4o, II, e 11, todos do
CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26168
APELAÇÃO No 0010679-43.8.26.0602
COMARCA : BOTUCATU
APELANTE : CLOVIS PINHEIRO LIMA NETO
APELADO : ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO. A ementa do voto do e. relator assim
consigna:
'PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
PROCEDIMENTO COMUM COBRANÇA FERROVIÁRIO -EXTINTA
ESTRADA DE FERRO SOROCABANA FEPASA COMPLEMENTAÇÃO
DE APOSENTADORIA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
INEXISTÊNCIA
REAJUSTE SALARIAL CONCEDIDO EM
DISSÍDIO COLETIVO - ADMISSÃO ANTERIOR ÀS LEIS N°
10.410/71 E 200/74 - ADMISSIBILIDADE.
1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que
a Fazenda Pública figure como devedora, quando não
tiver sido negado o próprio direito reclamado, a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas
antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Súmula no 85 do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Pretensão à condenação no pagamento de diferenças
remuneratórias decorrentes de complementação de
aposentadoria, nos termos da Lei Estadual no
9.343/96 e do Decreto no 35.530/59 (Estatuto dos
Ferroviários). Reajuste salarial de 14% concedido no
Dissídio
Coletivo
TST-DC-92.590/2003.
Autor
vinculado à Estrada de Ferro Sorocabana admitido em
1958. Admissão anterior às Leis Estaduais no
10.410/71 e 200/74. Precedentes desta Corte. Pedido
procedente. Sentença reformada. Recurso provido.'
2. Pelo meu voto, divirjo do e. relator,
entendendo que o autor, ex-ferroviário pertencente
ao Sindicato da Zona Sorocabana, não possui o
direito à garantia da complementação de pensão
reconhecida pelo artigo 4o, § 2o, da Lei Estadual no
9.343/96.
Dissidio
Coletivo
indicado,
no
TST,
de
n.o
92590/2003-0000-000-00 que não se aplica ao caso,
com reajuste de 14% a partir de 2003. Celetistas que
não tem paridade remuneratória.
Entendimento firmado pela Procuradoria-Geral do
Estado por meio dos Pareceres nos 109/2005 e
113/2005 no sentido de ser utilizado como índice de
reajuste o que atinge os trabalhadores em atividade
no Município onde o ex-empregado ferroviário exercia
suas atividades no momento imediatamente anterior à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aposentadoria.
Assim,
deve
ser
decretada
a
improcedência do pedido.
3. Nego provimento ao recurso voluntário, pelo meu
voto, por fundamento diverso.
I. RELATÓRIO.
Assim foi relatado o processo: 'A r.
sentença de fls. 899/903, cujo relatório se adota,
reconheceu a prescrição da pretensão inicial e julgou
extinto o processo, com resolução de mérito, condenando o
autor no pagamento de honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o, com a ressalva do
art. 98, § 3o, ambos do CPC. Inconformado apela o vencido
objetivando a reforma do julgado. Para tanto, sustenta, em
síntese, a inexistência de prescrição de fundo de direito,
discorrendo sobre a instituição dos benefícios de
complementação de aposentadorias e pensões, bem como sua
admissão na Estrada de Ferro da Região Sorocabana sucedida
pela FEPASA e pela RFFSA antes de 31/10/1969, concluindo
pela existência do direito ao recebimento de complementação
de aposentadoria, nos termos do dissídio coletivo no TST-DC-
92.590/2003. Recurso processado, com contrarrazões, ausente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oposição das partes ao julgamento virtual. Anota-se que a
Justiça do Trabalho declinou da competência para conhecer
do pedido encaminhando os autos a Justiça Comum (fls.
251/254). É o relatório.'

II. FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo
meu
voto,
divergindo
excepcionalmente do eminente relator, nego provimento ao
recurso, mas fiquei vencido.
2.
Conforme se depreende da inicial o
autor, ex-ferroviário da antiga FEPASA Ferrovia Paulista
S/A, ajuíza ação em que pretende haver aumento salarial
concedido à categoria em atividade por força do disposto
no art. 4o, §2o, da Lei Estadual n. 9.343/96, de acordo com
o dissídio coletivo da categoria no 92590/2003-000-00-00,
consistente em reajuste de 14%. O autor aposentou-se e
trabalhou em Botucatu.
3.
Com a devida licença, tenho que não foi
comprovado que o autor faz jus ao índice pleiteado de 14%
concedido no Dissídio Coletivo TST DC 92.590/2003.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tenha-se presente que assim estabelece a Lei Estadual no
9.343/96, no que interessa:
“Artigo 4o - Fica mantida aos ferroviários, com direito
adquirido, a complementação dos proventos das aposentadorias e
pensões, nos termos da legislação estadual específica e do
contrato de trabalho 1995/1996.
§ 1o - As despesas decorrentes do disposto no “caput” deste
artigo serão suportadas pela Fazenda do Estado, mediante dotação
própria consignada no orçamento da Secretaria de Estados dos
Negócios dos Transportes;
§ 2o - Os reajustes dos benefícios da complementação e pensões a
que se refere o caput deste artigo serão fixados, obedecendo aos
mesmos índices e datas, conforme acordo ou convenção coletiva de
trabalho, ou dissídio coletivo na data-base da respectiva
categoria dos ferroviários.” (g.n.).
3.1.
E o Estatuto dos Ferroviários, por sua
vez, prescreve:
“Artigo 193 - Ao servidor aposentado de acordo com o disposto no
artigo anterior, é assegurado o aumento dos seus proventos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
caso de majoração geral dos salários dos ativos de categoria e
funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como no caso
de aumento geral de salários concedido sob a forma de promoções
que abranjam uma ou mais categorias de servidores ou repartição.
Parágrafo único. Neste caso, os proventos serão proporcionalmente
ajustados aos novos salários, na conformidade das leis que
regulam a aposentadoria dos funcionários públicos.” (g.n.).
4.
Não se olvide, contudo, de que a
sucessão da FEPASA pela CPTM foi apenas parcial. Após a
cisão e transferência da malha ferroviária metropolitana à
nova empresa, a FEPASA continuou a existir, operando o
remanescente
da
rede
ferroviária
do
Estado
e,
posteriormente, foi sucedida por diversas empresas.
5.
Acresça-se que diversos sindicatos
representativos dos ferroviários firmaram, de forma
autônoma, acordos com a FEPASA, prática que perdurou mesmo
com a cisão e absorção dos servidores pelas novas
empresas, mas vários acordos trabalhistas celebrados pela
CPTM ou pela FERROBAN posteriormente adquirida pela
América Latina Logística - ALL -, como se disse, e ao
depois RUMO-ALL, não alcançaram a totalidade dos
ferroviários do Estado, mas sim apenas aqueles
representados pelos sindicatos participantes em cada um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deles. Tal circunstância, ao invés de ensejar alterações
salariais uniformes para todos os ferroviários em
atividade no Estado, redundou em diversos acordos
celebrados
entre
empresas
e
sindicatos
distintos,
referentes ao mesmo período.
6.
No que concerne ao tema, portanto,
segundo previsão contida no aludido artigo 4o, da Lei n.o
9.343/96, acorreu uma sucessão de ações visando o
reconhecimento do direito à extensão de benefícios
decorrentes de acordos celebrados por sindicatos distintos,
concedidos ora aos funcionários da FERROBAN, ora aos da
CPTM, ora da extinta REFFSA e muitas vezes
cumulativamente. Observa-se ser usual que um mesmo
beneficiário busque judicialmente reajustes que implicam
criação de regime híbrido, com equiparação a uma empresa
em alguns anos, e a outra em período diverso, ou até mesmo
pagamento de abonos da FERROBAN e reajustes da CPTM
referentes a idêntico período.
6.1.
E esta dúplice postulação é verificada
com maior clareza no caso dos abonos, considerando-se que o
Estado de São Paulo não vem estendendo o correspondente na
complementação devida aos inativos e pensionistas da
categoria. E quanto aos reajustes, tal duplicidade decorre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do pedido sem prejuízo do que fora concedido pelo Estado
observando o que foi obtido por meio do respectivo
sindicato.
7.
Tais circunstâncias levaram a Seção de
Direito Público deste Tribunal a decidir pela suspensão do
Enunciado no 10, em 71a reunião ordinária, realizada em 22
de maio de 2014, eis que o reconhecimento automático dos
funcionários da CPTM como paradigmas para os fins previstos
no artigo 4o, da Lei n.o 9.343/96, sem a devida atenção às
particularidades do caso concreto, conduziu a situações
incongruentes.
8.
Desse modo, a referência à “legislação
estadual específica” disposta na inovada regra, remete aos
termos
das
normas
instituidoras
do benefício da
complementação. Nesse sentido, o aludido artigo 193, do
Estatuto dos Ferroviários determinava que a atualização do
benefício dar-se-ia, consoante retro colacionado, nos casos
de “majoração geral dos salários dos ativos da categoria e
funções iguais às que respectivamente pertencia, bem como
no caso de aumento geral de salários concedido sob a forma
de promoções que abranjam uma ou mais categorias de
servidores do serviço ou repartição”, com nítida finalidade
de manter paridade entre as aposentadorias e pensões dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inativos e a remuneração que teriam se ainda em atividade,
ou seja, “que os reajustes da complementação de
aposentadoria e pensão respeitem os índices e datas
previstos em acordo, convenção ou dissídio coletivo de
trabalho, na data-base da respectiva categoria de
funcionários”, onde estão representados pelos sindicatos,
observando-se as regiões de ferroviários.
9.
Destarte, o ajuizamento anos após a
instituição do benefício evidencia, igualmente, que os ex-
ferroviários não consideraram incorreto, à época, o
pagamento em equiparação aos ativos nem a forma de
enquadramento e tratamento, que é peculiar, e não se
confunde com a de servidor estatutário, circunstância
corroborada pelo fato de que os reajustes que servem de
paradigma são definidos de acordo com regras da CLT.
Haveria que se fazer a prova do alegado julgamento
trabalhista que deferiu a vantagem postulada.
10.
Intelecção lógica é a de que: “Os
ferroviários da extinta FEPASA não têm, em sua maioria,
como parâmetro de complementação os reajustes concedidos
aos servidores da CPTM”, mas sim “os índices e datas,
conforme acordo ou convenção coletiva dos ferroviários”, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
modo que eventual postulação deve vir instruída com
demonstração de que a regra não foi observada pelo Estado.
Nesse sentido, a decisão prolatada nos autos da AC n.o
0011350-37.2012.8.26.0269, Itapetininga, Turma Especial, em
que foi relatora a eminente desembargadora Luciana Almeida
Prado Bresciani, j. 27.11.2015. É a posição atual do
Tribunal, por sua Turma Especial de Direito Público.
11.
Segundo precedentes, em casos análogos
ao presente, os reajustes concedidos pela FEPASA às
respectivas Regiões Sindicais desde 1998, não contemplam a
Região Sindical 06 Sindicato da Zona Sorocabana a que
pertencia o autor que, reitere-se, não fora abarcado pelo
Dissídio DC 92590/2003 recebeu os seguintes reajustes:
10% em janeiro de 2003; 8,72% em janeiro de 2004; 6,13% em
janeiro de 2005; 5,05% em janeiro de 2006; 4,00% em janeiro
de 2007; 5,16% em janeiro de 2008; 6,00% em julho de 2009 e
4,11% em janeiro de 2010. Assim, conceder o reajuste de 14%
conforme pleiteado pelos autores significaria conceder um
duplo reajuste de seu benefício, razão pela qual,
constatando que o pedido extrapassa o que a lei assegura, a
improcedência do pedido é de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido os precedentes deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE EX-FUNCIONÁRIO DA EXTINTA FEPASA.
COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. Pedido para que correção do beneficio
em 14% em razão do Dissídio Coletivo TST-DC-92590/2003. Dissídio
Coletivo que não englobou os trabalhadores na chamada “Zona
araraquarense” Autora que já recebe reajuste tendo como paradigma
a CPTM e em atendimento a ordem judicial - Inexistência de
comprovação de que há defasagem em o servidor em atividade e o
valor recebido pela autora Sentença de procedência Reexame
necessário e recurso voluntário da FESP providos.” (Apelação no
0014228-39.2018.8.26.0037, 5a Câmara de Direito Público, Des.
Rel. Maria Laura Tavares, j. 11.09.2019).
“Complementação de pensão instituída por antigo funcionário da
FEPASA Pretensão de concessão de reajustes aplicáveis ao quadro
da CPTM, com base no artigo 4o, §2o, da Lei no 9.343/96
Prescrição do fundo de direito afastada, nos termos da Súmula no
85 do STJ Adoção do entendimento exposto pela C. Turma Especial
desta Seção de Direito Público na Apelação no
0011350-37.2012.8.26.0269 Instituidor da pensão que durante
a atividade desempenhava suas funções em região não abarcada pela
parcela do patrimônio da FEPASA que foi transferida à CPTM, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
termos do artigo 3o, §1o, da Lei no 9.343/96 e dos artigos 1o e
2o da Lei no 9.432/96 Recurso não provido.” (Apelação no
0011782-34.2018.8.26.0079, 1a Câmara de Direito Público, Des.
Rel. Aliende Ribeiro, j. 31.01.2020).
“FEPASA. Complementação de aposentadoria no percentual de 14%, em
conformidade com o Dissídio Coletivo TST - DC no
92590/2003-000-00-00.0. Impossibilidade. Observação quanto à
Assunção de Competência na Apelação no 0011350-37.2012.8.26.0269.
Ação julgada procedente na 1a instância Sentença reformada.
Recursos providos.” (Apelação no 0013222-65.2016.8.26.0037, 6a
Câmara de Direito Público, Des. Rel. Leme de Campos, j.
05.08.2019).
12.
Assim,
de
rigor
o
decreto
de
improcedência do pedido, por fundamento diverso. Ao
exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
OSWALDO LUIZ PALU
2.o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
DECIO DE MOURA NOTARANGELI
1024C4D1
10
21
Declarações de
Votos
OSWALDO LUIZ PALU
B7C3ED4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0010679-43.2016.8.26.0602 e o código de confirmação da tabela acima.